Tribunal: TJSP
Processo: 0025716-39.2017.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
- Revisão criminal. Tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas, além de crimes conexos. Pretensão de que seja declarada a inconstitucionalidade da pena de multa prevista no preceito secundário dos artigos 33 e 35, da Lei no 11.343/06. Improcedência.
- Multa. Constitucionalidade reafirmada. Ao prever penas elevadas no preceito secundário dos crimes de tráfico e associação para o

Ementa:
- Revisão criminal. Tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas, além de crimes conexos. Pretensão de que seja declarada a inconstitucionalidade da pena de multa prevista no preceito secundário dos artigos 33 e 35, da Lei no 11.343/06. Improcedência.
- Multa. Constitucionalidade reafirmada. Ao prever penas elevadas no preceito secundário dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, nada mais fez o legislador que obedecer ao espírito da Lei Maior, que lhe ordena recrudesça o tratamento conferido a determinados crimes, como os crimes aqui tratados.
- Pedido revisional indeferido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000008991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0025716-39.2017.8.26.0000, da Comarca de Piquete, em que é peticionário
AFONSO CELSO DE SOUZA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, INDEFERIRAM o pedido revisional de Afonso Celso de
Souza Ferreira, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente), JOÃO MORENGHI, ANGÉLICA DE ALMEIDA, MARIA TEREZA
DO AMARAL, XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO, PAULO ROSSI E
ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0025716-39.2017.8.26.0000 -Voto no 18588 ar
2
Revisão Criminal n. 0025716-39.2017.8.26.0000
Comarca: Piquete Vara Única
Peticionário: Afonso Celso de Souza Ferreira
(Corréus: Robson Luís dos Santos, Sérgio da Silva e Alberto Nannini dos
Santos)
Voto n. 18588
- Revisão criminal. Tráfico e associação para o tráfico ilícito
de drogas, além de crimes conexos. Pretensão de que seja
declarada a inconstitucionalidade da pena de multa prevista
no preceito secundário dos artigos 33 e 35, da Lei no
11.343/06. Improcedência.
- Multa. Constitucionalidade reafirmada. Ao prever penas
elevadas no preceito secundário dos crimes de tráfico e
associação para o tráfico, nada mais fez o legislador que
obedecer ao espírito da Lei Maior, que lhe ordena
recrudesça o tratamento conferido a determinados crimes,
como os crimes aqui tratados.
- Pedido revisional indeferido.
AFONSO
CELSO
DE
SOUZA
FERREIRA foi sentenciado pela MMa Juíza de Direito da Vara
Criminal de Piquete, a fls. 800/829, nos termos abaixo explicitados:
(i) Condenado à pena de 17 (dezessete)
anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 1.750 (mil,
setecentos e cinquenta) dias-multa, no piso, pela prática do crime
previsto no art. 33, "caput", combinado om o art. 40, incisos VI e VII,
ambos da Lei n. 11.343/06, por duas vezes, na forma do art. 71, "caput",
do Código Penal; (ii) Condenado à pena de 09 (nove) anos e 09 (nove)
meses de reclusão, em regime fechado, e 1.425 (mil, quatrocentos e
vinte e cinco) dias-multa, no piso, pela prática do crime previsto no art.
35, "caput", combinado com o art. 40, VI e VII, ambos da Lei n.
11.343/06; (iii) Condenado à pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias
de detenção, em regime "fechado", pela prática do crime previsto no art.
140, "caput", combinado com o art. 141, II, ambos do Código Penal; e
(iv) Condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em regime fechado, e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, no piso,
pela prática do crime previsto no art. 344, "caput", do Código Penal. (v)
Na mesma oportunidade, foi absolvido da prática do crime previsto no
art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas relacionado aos
potes de entorpecentes não apreendidos fatos dos dias 30 e 31 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0025716-39.2017.8.26.0000 -Voto no 18588 ar
3
março de 2012 autos n. 67/12); (vii) Absolvido dos crimes previstos
no art. 244-B, da Lei n. 8.069/90 (adolescentes Oséas Eloim,
Alexsanderson de Oliveira e Jeniffer Gabriela); e (viii) Absolvido do
crime previsto no art. 348, "caput", do Código Penal, com fundamento
legal no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Apelaram as partes.
Em Acórdão lançado a fls. 1109/1284, A
C. 1a Câmara Criminal Extraordinária desta E. Corte, v.u., decidiu os
recursos conforme segue:
“(I) De ofício, com fundamento legal no
art. 107, IV, combinado com o art. 109, VI, art. 115, art. 117, I e art.
119, todos do Código Penal, declara-se extinta a punibilidade do réu
Afonso Celso de Souza Ferreira, somente pela prática do crime
previsto no art. 348, "caput", do Código Penal; (II) Dá-se parcial
provimento ao apelo Ministerial, para os fins de se condenar o réu
Afonso Celso de Souza Ferreira, pela prática do crime previsto no art.
33, "caput", combinado com o art. 40, VI e VII, ambos da Lei n.
11.343/06, à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
regime fechado e 1.166 (um mil, cento e sessenta e seis) dias-multa, no
piso (...); (III) Dá-se parcial provimento aos apelos defensivos dos réus
Afonso Celso de Souza Ferreira e (...), apenas e tão-somente para os
fins de se reduzir o aumento impingido na terceira etapa da dosimetria
da pena de 1/2 para 1/6, com reflexo nas suas penas finais (...); (V)
Pena final dos réus, dado o concurso material de crimes e as suas novas
condenações: para o réu Afonso Celso de Souza Ferreira: 13 (treze)
anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, regime fechado e
1.360 (um mil, trezentos e sessenta) dias-multa, no piso, pela prática dos
três crimes de tráfico de drogas (processos-crime nos 28/12 e 67/12), via
continuidade delitiva; 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão,
regime fechado e 1.108 (um mil, cento e oito) dias-multa, no piso, pela
prática do crime de associação para o tráfico; 02 (dois) anos e 06 (seis)
meses de reclusão, regime fechado e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-
multa, no piso, pela prática do crime de coação no curso do processo e
04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, regime semiaberto, pela
prática do crime de injúria majorada (...)”.
O Acórdão transitou em julgado (fl.
1286).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0025716-39.2017.8.26.0000 -Voto no 18588 ar
4
Assistido por Defensor Público, ingressa o
réu com revisão criminal pleiteando a declaração de
inconstitucionalidade da pena de multa (fls. 18/23).
A Procuradoria de Justiça opinou pelo
indeferimento do pedido revisional (fls. 25/27).
É o relato do necessário.
1. Nas razões de revisão, a Defesa de
Afonso Celso de Souza Ferreira pleiteia seja declarada inconstitucional
a pena de multa prevista para os crimes de tráfico e associação para o
tráfico ilícito de drogas.
Em sede de ação rescisória, a análise dos
pedidos cinge-se aos limites de sua formulação.
2. A pena de multa prevista no preceito
secundário dos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/06 é constitucional, não
pode ser afastada.
A Constituição Federal determina, em seu
artigo 5o, inciso XLVI, que a lei não apenas regule a individualização da
pena, mas que adote, entre outras, a pena de multa. Ademais, no inciso
XLIII, do mesmo dispositivo, determina que a lei recrudesça o
tratamento conferido a determinados crimes, tal o crime de tráfico ilícito
de entorpecentes.
As
vultosas
quantias
em
dinheiro
envolvidas em casos que tais, aptas a facilmente retroalimentar a cadeia
de comercialização de drogas ilícitas, são um fato da realidade.
Por isso, ao valorá-lo e estabelecer
elevadas penas de multa, nada mais fez o legislador que obedecer ao
espírito da Lei Maior. O mesmo raciocínio aplica-se ao crime de
associação para o tráfico. Não há, em consequência, ofensa a qualquer
princípio.
Eventual impossibilidade de pagamento
haverá de ser tratada em sede de execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0025716-39.2017.8.26.0000 -Voto no 18588 ar
5
3.
Por
votação
unânime,
INDEFERIRAM o pedido revisional de Afonso Celso de Souza
Ferreira.
Amable Lopez Soto
relator